Tribunal: STF
Processo: HC 80356
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que denegou writ por ser reiteração de anterior pedido,
que fora denegado sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça
Estadual, ao não conhecer do pedido lá impetrado, o fizera diante
da existência de pleito idêntico pendente de apreciação pelo Juízo
das Execuções Criminais. Habeas Corpus indeferido.